Tribunal: TJMT
Processo: 1037354-90.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037354-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO DE ABREU AMORIM - CPF: 858.509.421-49 (RECORRENTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORDÂNCIA. VIAGEM A TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRECHO REALIZADO POR VIA TERRESTRE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO PELA JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em uma única tela sistêmica, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pelo autor da ação, quais sejam, a alteração injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato e nas posteriores tratativas acerca da sua reacomodação.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, ensejando o dever de reembolso integral do valor pago nas passagens, demonstrado pelos comprovantes juntados com a inicial.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a alteração inesperada do itinerário evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação do Recorrente com a possibilidade de não cumprir com o seu compromisso, somada à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da longa viagem de ônibus, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.812,31) e morais (R$ 3.000,00), acrescidos de juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORDÂNCIA. VIAGEM A TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRECHO REALIZADO POR VIA TERRESTRE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO PELA JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrida baseia suas alegações em uma única tela sistêmica, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pelo autor da ação, quais sejam, a alteração injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato e nas posteriores tratativas acerca da sua reacomodação.

Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, ensejando o dever de reembolso integral do valor pago nas passagens, demonstrado pelos comprovantes juntados com a inicial.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a alteração inesperada do itinerário evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação do Recorrente com a possibilidade de não cumprir com o seu compromisso, somada à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da longa viagem de ônibus, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença objurgada, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.812,31) e morais (R$ 3.000,00), acrescidos de juros e correção monetária.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que, no caso em apreço, DIEGO DE ABREU AMORIM ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, caracterizada pela
alteração unilateral de voo entre as cidades de Cuiabá/MT e Campo Grande/MS, comunicada com antecedência inferior a 72 (setenta e duas) horas, ocasionando diversos transtornos ao Reclamante, que viajaria a trabalho e estaria impossibilitado de usufruir do voo alterado
.

Em síntese, o Reclamante alega ser membro de uma banda contratada para um show em Maracajú/MS no dia 23/04/2022, tendo adquirido passagens aéreas com a Ré, partindo da cidade de Cuiabá/MT com destino a Campo Grande/MS, na referida data, com decolagem para as 06h00min e chegada às 07h10min, de onde seria transportado por uma van com os demais integrantes até uma chácara distante cerca de 3 horas da capital do Mato Grosso do Sul.

Todavia, afirma que, no dia 20/04/2022 (menos de 72h até a data da viagem), foi informado de que o voo havia sido alterado, passando a ter o seguinte trecho: Saída de Cuiabá/MT às 17h00min do dia 23, com escala em Campinas/SP e chegada em Campo Grande/MS apenas às 00h40min do dia 24/04/2022, o que resultaria na impossibilidade de exercer o serviço para o qual foi contratado.

Desse modo, ante a inércia da AZUL, a qual não teria oferecido outra opção de voo que se adequasse à agenda do Sr. Diego, este se viu forçado a realizar o trajeto pela via terrestre, adquirindo passagens de ônibus para uma viagem de 13 (treze) horas por rodovias em precário estado de conservação, suportando perigos desnecessários em razão da falha na prestação de serviços pela Reclamada.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da pretensão inicial (id. 167460928), por entender que o acervo documental apresentado pela companhia aérea se mostrou suficiente para demonstrar que a parte autora foi devidamente informada da alteração do voo com dois meses de antecedência, na data de 21/02/2022. Concluiu, assim, que sendo inverossímeis as alegações do Reclamante, não haveria que se falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar os danos pleiteados.

Diante disso, irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela total reforma do julgamento monocrático, a fim de se reconhecer a procedência da demanda.

Pois bem.

Da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada, possuo outro convencimento quanto à ocorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, visto
que, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, a companhia aérea baseia suas alegações em
uma única tela sistêmica
, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pelo autor da ação, quais sejam, a alteração injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato e nas posteriores tratativas acerca da sua reacomodação.

Ressalte-se ainda que a referida tela nem mesmo traz a indicação do
e-mail
(ou outro meio de contato) para o qual teria sido enviado o alerta de alteração da malha aérea. Logo,
inexistente a prova de que a comunicação se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a

desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, ensejando o dever de reembolso integral do valor pago nas passagens
, demonstrado pelos comprovantes juntados com a inicial (id. 167460916).

Ademais, no tocante à ocorrência dos danos morais, estabelece o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº 14.034/2020) que
“a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
.

In casu
, entendo que
o prejuízo ficou demonstrado nos autos
, dado que a alteração inesperada do itinerário – com variação do horário de chegada de mais de 17 (dezessete) horas – evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação do Recorrente com a possibilidade de não cumprir com o seu compromisso, somada à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da longa viagem de ônibus, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, tenho que a condenação no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença objurgada, condenando a Reclamada, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por
danos materiais no importe de R$ 2.812,31 (dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e um centavos)
, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (
INPC
) desde a data do efetivo prejuízo, bem como por
danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023